Tribunal: TJBA
Processo: 8003035-22.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003035-22.2025.8.05.0103

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s): FABRICIO NOVAIS SILVA, MARCOS MOTA DE ALMEIDA FILHO

APELADO: MANOEL MESSIAS ROSA HALA

Advogado(s):SAMUEL SILVA DA FONSECA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA.
AUMENTO SIGNIFICATIVO E INJUSTIFICADO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA. CONSTATAÇÃO DE DERIVAÇÃO CLANDESTINA APÓS O HIDRÔMETRO. CIÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA SEM ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO D
E
SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL “
IN RE IPSA
”. “
QUANTUM
” INDENIZATÓRIO MANTIDO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A
MAIS
. HONORÁRIOS
D
E SUCUMBÊNCIA
MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Cuida-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, determinando a revisão das faturas impugnadas, condenando a concessionária ao ressarcimento dos valores pagos a maior e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de cobrança excessiva decorrente de irregularidade constatada após o hidrômetro.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2. A irresignação recursal envolve: i) a
aferição
da responsabilidade da concessionária diante da constatação de derivação clandestina posterior ao hidrômetro; ii) a caracterização de falha na prestação do serviço; iii) a possibilidade de manutenção da condenação por danos morais; iv) a possível restituição dos valores cobrados indevidamente; v) a readequação dos honorários advocatícios: vi) análise da preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada pela apelada.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que a recorrente atacou, ainda que de forma sucinta, os pontos centrais da sentença recorrida.

4. No mérito, tem-se que, tratando-se de relação consumerista, incide a responsabilidade objetiva da prestadora de serviços públicos essenciais, na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, competindo-lhe fornecer serviço adequado e eficiente (art. 22, CDC).

5. Restou comprovado que, mesmo após identificar a existência de derivação clandestina que comprometia a medição de consumo, a concessionária não adotou qualquer medida corretiva, permitindo a manutenção de cobranças em valores muito superiores ao padrão histórico, o que configura falha na prestação do serviço.

6
.
A manutenção de
faturas com valores
abusivo
s
, somada ao risco de suspensão de serviço essencial, configura dano moral “
in re ipsa”
, prescindindo de demonstração específica do abalo, sendo adequado o valor arbitrado em R$
10
.000,00 (
dez
mil reais), por observar proporcionalidade e função pedagógica.

7. Demonstrada a cobrança indevida, impõe-se a restituição dos valores pagos a maior, nos termos do art. 944 do Código Civil, com juros desde a citação e correção monetária a partir da sentença, conforme Súmula 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVOS E TESE:

8. Preliminar Rejeitada.
Recurso conhecido e não provido
. Sentença mantida.

9. Majoração dos honorários sucumbenciais para 20% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º 8003035-22.2025.8.05.0103,
tendo como apelante,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A
e apelada,
MANOEL MESSIAS ROSA HALA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal
e,
no mérito,
negar provimento
ao recurso de apelação
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG24E